Tribunal: TJES
Processo: 5021384-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021384-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ABEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, deferiu a medida liminar em favor da instituição financeira. 2. O agravante postula a reforma da decisão sob o argumento de irregularidade na constituição em mora, diante de abusividades contratuais.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa de juros diária em contrato que prevê capitalização diária viola o dever de informação e se tal ilegalidade é capaz de descaracterizar a mora do devedor para fins de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a informação clara acerca da taxa de juros diária quando pactuada a capitalização em periodicidade diária, permitindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor. 5. No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário prevê a capitalização diária, porém o quadro resumo e as cláusulas gerais omitem a taxa diária correspondente, informando apenas as taxas mensal e anual. 6. A jurisprudência consolidada estabelece que o reconhecimento de abusividade em encargos do período da normalidade contratual, como a capitalização de juros com informação deficiente, acarreta a descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão. 8. Tese de julgamento: "A ausência de informação sobre a taxa de juros diária em contrato com previsão de capitalização diária viola o dever de informação e descaracteriza a mora, impedindo o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO ABEL DE OLIVEIRA visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega o recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora do recorrente. Aponta, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em 40,47% ao ano, superior à média de mercado, e a existência de venda casada de seguros.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, seu provimento para revogar a liminar concedida.

Em decisão proferida no id. 17466546 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 17830308, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021384-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ABEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO ABEL DE OLIVEIRA
visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO
VOTORANTIM S.A.
, deferiu a medida liminar.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69) estão presentes, notadamente a regular constituição em mora do devedor.

O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
i
nsuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No caso em voga, verifico que a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a lide prevê expressamente a incidência de capitalização diária de juros. Todavia, ao analisar o quadro resumo e as cláusulas gerais, observa-se que a instituição financeira não indicou a taxa diária correspondente, limitando-se a informar a taxa mensal e anual.

Nesta seara, entende a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Destarte, ao menos neste momento processual, e ante a possível descaracterização da mora diante da apontada ausência de informação, entendo que a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão do veículo, confirmando, em todos os seus termos, a tutela recursal anteriormente deferida (id. 17466546).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)